Tribunal: TJSP
Processo: 0034983-50.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0034983-50.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MORENO LONGUINHO DE SOUZA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0034983-50.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0034983-50.2015.8.26.0050/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante:
MORENO
LONGUINHO
DE
SOUZA
Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:

28749
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a presença
do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por MORENO LONGUINHO DE SOUZA, com
base no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão de
fls. 557/573, proferido por esta Colenda Câmara, que por votação unânime
deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o
embargante ao cumprimento de 03 anos e 04 meses de reclusão, no regime
aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no piso, substituindo a sanção corporal
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários
e pagamento de prestação pecuniária, no valor de três salários mínimos, por
infração ao disposto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, na forma do
artigo 71 do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0034983-50.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
3
O embargante, às fls. 01/03, argumenta,
em síntese, que o v. Acórdão é nulo diante da ausência de intimação da defesa
para a sessão de julgamento ocorrida em 20 de maio de 2020.
Requer, assim, ao final, o recebimento e
provimento dos embargos declaratórios para anular o referido julgamento.
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos presentes
embargos de declaração, vez que não há qualquer nulidade.
Ao
contrário
do
que
alega
o
embargante, seu patrono foi intimado no dia 21/01/2020 para se manifestar
sobre eventual oposição ao julgamento virtual, conforme consta no Diário de
Justiça Eletrônico deste dia, pág. 2387:
“0034983-50.2015.8.26.0050;
Processo
Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico,
nos termos do artigo 7o da Res. 551/2011; Apelação Criminal; 7a Câmara de Direito
Criminal; FREITAS FILHO; Foro Central Criminal Barra Funda; 4a Vara Criminal; Ação
Penal - Procedimento Ordinário; 0034983-50.2015.8.26.0050; Crimes contra a Ordem
Tributária; Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo; Apelado: Moreno
Longuinho de Souza; Advogado: Joaquim Salvador Siqueira (OAB: 101014/SP); Ficam as
partes intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0034983-50.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
4
Assim, incogitável dizer que o defensor
constituído não foi intimado.
Aliás, o prazo para se opor ao
julgamento virtual transcorreu in albis, restando evidente que não houve
qualquer impedimento para a realização da sessão virtual, a qual ocorreu no
dia 20 de maio de 2020.
Ademais, observe-se que é pacífico o
entendimento de que os embargos declaratórios têm por finalidade, apenas
remediar defeitos de omissão, contradição ou ambiguidade, tornando claro o
acórdão proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de
julgamento, conforme se depreende dos artigos 382 e 619, do Código de
Processo Penal. Entendimento este que é devidamente adotado pela doutrina
pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicitação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida,
para modificar em sua essência ou substância.
Assim, não é possível, em embargos de
declaração, alterar mudar ou aumentar o
julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a
reforma do julgado com excesso de poder,
porque, pela decisão proferida, já está finda a
jurisdição"
(Código
de
Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0034983-50.2015.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o
provimento do apelo ministerial estão expostos com clareza e objetividade no
v. acórdão, e de forma alguma revelam qualquer vício ou ferem qualquer
princípio. Tendo a referida decisão sido alicerçada em todo o conjunto
probatório trazido aos autos.
Destarte, não se vislumbra qualquer
vício a ser sanado.
Via de consequência, pelo meu voto,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o
v. Acórdão de fls. 557/573, determinando-se seu devido cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator